Tribunal: TJSP
Processo: 1047519-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTES DE PRESTAÇÕES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Plano de saúde. Reajustes. Autor que pleiteou que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando que os reajustes foram aplicados de acordo com autorização de cláusula contratual. Aduziu, ainda, que se trata

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTES DE PRESTAÇÕES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Plano de saúde. Reajustes. Autor que pleiteou que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando que os reajustes foram aplicados de acordo com autorização de cláusula contratual. Aduziu, ainda, que se trata de plano empresarial, não sujeito aos reajustes estabelecidos pela ANS. Inadmissibilidade. Aumentos por sinistralidade que podem ser impostos, mas que devem ser devidamente demonstrados. Perícia realizada que concluiu que não houve demonstração idônea por parte da ré acerca dos fatos que ensejaram os reajustes nos percentuais aplicados, violando o dever da informação e da transparência. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.